Tribunal: TJDFT
Processo: 0770842-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM AO EXTERIOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALTA DE ACESSO À REDE MÓVEL. PROTOCOLOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. INSERÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO NÃO SOLUCIONADA. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DURANTE TODA VIAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) declarar a rescisão do contrato acostado aos ID’S no 207368628 - Pág. 1 a 207368634 - Pág. 25, sem qualquer ônus para a Autora; b) condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ), nos termos do art. 2° da Lei no 14.905/2024”.
2. Em breve súmula, a autora relata que viajou de férias para Santiago do Chile no período de 23/07/2024 a 29/07/2024, contudo, ao chegar ao aeroporto do Chile, percebeu que tanto ligações pelo celular quanto a internet móvel não funcionavam. Narra que tentou contato com a empresa requerida em diversas ocasiões, tendo recebido a informação de que não possuía o VIVO Travel necessário para utilização do aparelho e da internet fora do país e que havia duas opções para a utilização desse serviço: 1- contratar o serviço mensal ou 2- inserir crédito, como um celular pré-pago, para a utilização dos serviços de forma pré-paga, tendo a autora feito esta opção e inserido crédito de R$ 50,00, porém sua conta permaneceu inoperante. Ressalta que a falta de serviço ocasionou diversos desgastes, ante a necessidade de uso de internet e telefone em viagem para o exterior. Em contestação, a empresa sustenta que há registro de chamadas realizas e recebidas no período da viagem, bem como de utilização de dados móveis.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 71726439). Contrarrazões apresentadas (ID no 71726454).
4. Em suas razões recursais, a recorrente ressalta que ficou comprovado que a autora, estando de férias em país estrangeiro, teve seu serviço de telefonia e internet interrompidos por todo o período de férias e que não pôde chamar carros de aplicativo ou verificar informações sobre os passeios que queria fazer, tampouco pôde utilizar o cartão de pagamento wise, devendo o valor fixado a título de danos morais ser majorado.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, cabe à empresa recorrida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
8. No caso em tela, a recorrente demonstrou ter ficado sem serviço durante viagem ao exterior (protocolos de ID no 71725026 a 71725031), comprovando que recarregou o valor de R$ 50,00 (ID no 71725025), porém continuou sem acesso à rede de dados móveis e aos serviços de telefonia. A empresa recorrida não se desincumbiu de demonstrar que forneceu os serviços normalmente, sendo os extratos de ID no71725055 a 71725057 produzidos unilateralmente, com ligações que não aconteceram, pois a recorrida estava dentro do voo para o Chile na hora da suposta ligação, ou seja, os extratos não possuem valor probatório. Resta configurada a falha na prestação do serviço.
9. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
10. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
11. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.
12. No caso em análise, a recorrente ficou sem serviços de ligação e dados móveis, mesmo após seguir todas as orientações da empresa recorrida e inserir crédito. A empresa sequer explica o problema que ocorreu no fornecimento do serviço, tendo a recorrente demonstrado que abriu vários protocolos e buscou solução durante toda a viagem.
13. Neste caso, deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
14. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor deverá ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da reparação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.